Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-15.2020.8.11.0048
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000617-15.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEVAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 537.337.621-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BESSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 703.196.721-07 (VÍTIMA), LEONICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.728.601-00 (VÍTIMA), JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA - CPF: 345.534.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEVAIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele.
O dolo específico do crime de ameaça
restringe-se ao intento deliberado de incutir temor de mal injusto e grave na vítima, o que o apelante efetivamente conseguiu.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000617-15.2020.8.11.0048

APELANTE: ADEVAIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adevair Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da ação penal n. 1000617-15.2020.8.11.0048., julgou procedente a denúncia e condenou-o a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal. Concedeu-se a suspensao condicional da pena.

Nas razões recursais, ID. 143871242, sustentou ausência de dolo a caracterizar o delito de ameaça. Afirmou que no dia dos fatos o apelante tinha ingerido bebida alcóolica e estava nervoso por ter se desentendido com a esposa, sendo que a própria vítima reconheceu que o apelante proferiu ameaça “da boca para fora”. Requereu a absolvição.

Em contrarrazões, ID. 151646672, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 152029685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEVAIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de ameaça por ausência de dolo.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta do inclusos dos autos de Inquérito Policial, que no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 21h30, em Residência Particular, Rua Nilce, sn, distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira/MT, o denunciado ADEVAIR PEREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua mãe Leonice Pereira da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado chegou embriagado na residência da vítima, e durante uma conversa ameaçou de morte a própria mãe dizendo ‘vou dar um cacete em você e no seu marido’.

Relatou-se ainda que, quando o denunciado ingere bebida alcoólica fica muito agressivo sendo essa a segunda vez que ameaçou a vítima.

Consignou-se que ante o temor que sente por sua vida, a vítima pleiteou medidas protetivas conta o denunciado bem como representou criminalmente, pág. 8, ID 40038141.

Ademais, vale ressaltar que em equívoco Maria Aparecida da Silva também foi posta como vítima vez que presenciou os fatos e ser esposa do denunciado, porém em depoimento declarou que a ameaça foi somente a Leonice Pereira da Silva, vindo a renunciar representação, pág. 15, ID 40038141.”
(
sic
, ID. 143871173)

O apelante negou a ameaça, dizendo que estava muito bêbado e não se lembrava de nada. Ressaltou que nunca ameaçou ou agrediu a vítima, confirmou apenas que teria discutido com ela.

Não obstante, a vítima Leonice Pereira da Silva narrou nas duas fases da persecução penal como os fatos ocorreram, destacando a ameaça sofrida:

“Que o suspeito é filho da declarante; Que na data de ontem, por volta das 20:00 horas, o suspeito chegou bêbado na casa da vítima e começou a falar da irmã desse; Que a vítima falou para ele parar de vir na casa dela e falar mal dos outros; Que ele falou para a vítima ‘vou dar um cacete em você e no seu marido’; Que perguntado se ele ameaçou de morte, ela disse que ele ameaçou de agredir fisicamente ela; Que a vítima tem muito medo dele, já é a segunda vez que ela ameaça a vítima; Que o suséito é muito desaforado, fica provocando a vítima; Que deseja medidas protetivas.”
(
sic
, p. 8 do ID. 143871162)

“
(...) Ele tava nervoso, não chegou a agredir, só de boca...Essa véia...Vou dar um pau nessa veia safada...Ele falou mesmo...Ameaçou (em bater?)...Eu tinha medo assim, dele chegar...e querer agredir..?)(...)
.” (relatório de mídia digital)

No mesmo sentido foram as declarações do companheiro da vítima Joaquim Alves de Almeida, sob o crivo do contraditório, ao relatar que o apelante se encontrava alcoolizado e lhe ameaçou dizendo que iria quebrar a sua cara e a de Leonice (relatório de mídia digital).

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência, p. 2-4, o Termo de Representação Criminal, p. 12, e o Pedido de Providências Protetivas, p. 10-11, todos do ID. 143871162.

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele, como a não aproximação do réu, não frequentação de sua residência, entre outras.

O dolo específico do crime de ameaça
restringe-se ao intento deliberado de incutir temor de mal injusto e grave na vítima, o que o apelante efetivamente conseguiu.

Ademais, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.) (sem grifo no original)

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções do art. 147 do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023